Tribunal: TJPA
Processo: 0012816-52.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012816-52.2016.8.14.0401

APELANTE: EDIMILSON RODRIGUES DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: EDIMILSON RODRIGUES DA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA, CONTINNENTAL LOGISTICA EXPORTACAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME AMBIENTAL E USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 46. PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.605/98 E

ART. 304
,
DO CP. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

REFORMA DA DOSIMETRIA DO CRIME CAPITULADO NAS SANÇÕES PUNITIVAS DO ART. 46. PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.605/98, COM O RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES DO ART. 15, I, "A" E "C", DA LEI N° 9.605/1998. INOCORRÊNCIA. RECURSO DE EDIMILSON RODRIGUES DA SILVA. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSOS CONHECIDOS SENDO O APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO IMPROVIDO E, DE OFÍCIO, RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO, RESTANDO PREJUDICADO O APELO DA DEFESA. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelações penais interpostas, uma pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Belém/PA, e a outra em nome do acusado
EDIMILSON RODRIGUES DA SILVA
, sendo condenado à pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, como incursos nas sanções punitivas do art. 46. parágrafo único, da Lei 9.605/98, ocorrendo, todavia, a prescrição retroativa do referido crime, nos termos emoldurados no art. 110, § 1°, do CP, bem como sendo condenado também a pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprido em regime inicial aberto, havendo ainda a substituição da pena privativa por restritivas, pelo tipo penal previsto no art. 304. com a pena do art. 299. ambos do CPB. O MP requereu a reforma da dosimetria do crime capitulado nas sanções punitivas do art. 46. parágrafo único, da Lei 9.605/98, com o reconhecimento das circunstâncias agravantes do art. 15, I, "a" e "c", da Lei n° 9.605/1998. Já a defesa do apelante EDIMILSON RODRIGUES DA SILVA, requereu sua absolvição do crime previsto no art. 304, do CP, por insuficiência de provas.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) examinar a reforma da dosimetria com o reconhecimento das circunstâncias agravantes do art. 15, I, "a" e "c", da Lei n° 9.605/1998, para o MP e (ii), avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva, para a defesa do apelante Edmilson Rodrigues da Silva.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. Pleito do MP de reconhecimento da circunstância agravante do art. 15, I, "a" e "c", da Lei n° 9.605/1998. Pleito que não merece acolhimento. Imperioso destacar, com base no arcabouço probatório constante dos autos que, ao contrário do alegado pela acusação, e conforme fundamentação escorreita apresentada pelo juiz de primeiro grau quando da prolação da sentença, que o acusado, apesar de possuir outros registros criminais,

conforme certidão de ID 5604643, todavia sem trânsito em julgado, logo não restando configurado que o acusado era reincidente à época da prolação da sentença condenatória, não havendo que se falar, assim, em reconhecimento da referida agravante.

4. Compulsando os autos, verifico a ocorrência da prescrição, quanto ao crime de uso de documento falso, tendo a denúncia sido recebida em 13/02/2017, ID 5604634, e a sentença condenatória, sido publicada na data de 31/08/2020, Ids 5604645 e 5604646, condenando o acusado no tocante ao referido crime à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de reclusão, no regime aberto.

5.
O lapso temporal para se verificar a aludida prescrição, neste caso, é de 04 (quatro) anos, (art. 109, inciso V c/c art. 110, §1º, todos do CP), a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, inciso I, do Código Penal) até a publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal), e desta até os dias atuais, restando comprovado, portanto, que, no segundo intervalo passaram-se mais de 04 (quatro) anos. Dessa forma, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

IV –
DISPOSITIVO

6. Recursos conhecidos e improvido o apelo do MP, e de ofício, reconhecida a ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição para o crime de uso de documento falso, capitulado no artigo 304, do CP, restando prejudicado o recurso da defesa. Decisão unânime.

7.
Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.605/98, art. 46. parágrafo único; CP, art. 304, art.107, IV, art. 109, V, e art. 110, §1º
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos de apelação interpostos e negar provimento ao apelo do Ministério Público, e de ofício reconhecer a ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição nos termos do art.107, IV, c/c art. 109, V, c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal
,
para o crime de uso de documento falso, capitulado no artigo 304, do CP, restando prejudicado o recurso da defesa, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de duas apelações penais interpostas, uma pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Belém/PA, e a outra em nome do acusado
EDIMILSON RODRIGUES DA SILVA
, sendo condenado à pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, como incursos nas sanções punitivas do art. 46. parágrafo único, da Lei 9.605/98, ocorrendo, todavia, a prescrição retroativa do referido crime, nos termos emoldurados no art. 110, § 1°, do CP, bem como sendo condenado também a pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprido em regime inicial aberto, havendo ainda a substituição da pena privativa por restritivas, pelo tipo penal previsto no art. 304. com a pena do art. 299. ambos do CPB, interpuseram os presentes
RECURSOS DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O MP requereu a reforma da dosimetria do crime capitulado nas sanções punitivas do art. 46. parágrafo único, da Lei 9.605/98, com o reconhecimento das circunstâncias agravantes do art. 15, I, "a" e "c", da Lei n° 9.605/1998. Já a defesa do apelante EDIMILSON RODRIGUES DA SILVA, requereu sua absolvição do crime previsto no art. 304, do CP, por insuficiência de provas.

Em contrarrazões do MP, o apelado defende o improvimento do recurso da defesa. A defesa, em contrarrazões, por sua vez, defende o improvimento do recurso do MP.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento dos recursos e o provimento da apelação interposta pelo Órgão Ministerial, com o reconhecimento de causa de agravante art. 15, I, "a" e "c", da Lei n° 9.605/1998. No tocante a apelação interposta em favor de EDIMILSON RODRIGUES DA SILVA, requereu o improvimento do apelo.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos interpostos.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
que os denunciados teriam se apropriado de créditos indevidos de produtos e subprodutos florestais por meio de inserção de relatórios ambientais inverídicos em sistema de controle de emissão de guias florestais da sociedade empresária denunciada, CONTINENTAL LOGÍSTICA EXPORTAÇÃO E COM. E IMP. LTDA EPP, que passará a ser aqui mencionada como CONTINENTAL. EDMILSON RODRIGUES DA SILVA é identificado como sócio proprietário de fato e administrador da CONTINENTAL, razão pela qual é considerado responsável pela inserção das informações falsas no sistema. Descreve-se que a notitia críminis foi encaminhada pelo Ibama e se refere à ordem de fiscalização n^ PA 07027/2015 e à operação "Onda Verde" realizada em 02/07/2015. No âmbito dessa operação, constatou-se que o endereço e as coordenadas informadas no SISFLORA/PA pela sociedade empresária A. TARTAGLIAJR. EPP não condizia com a realidade, bem como que a Informação Técnica n^ 12/2015-NUINT/DITEC/SUPES/PA, de 27/07/2015, que tal sociedade pertence a um esquema de fraude contra os sistemas DOF e SISFLORA, desenvolvido no período de 09/04/2015 a 24/06/2015, envolvendo apropriação de créditos indevidos de produtos e subprodutos florestais, sendo uma das destinatárias das emissões fraudulentas desses créditos indevidos a CONTINENTAL”
.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

APELAÇÃO DO MP

O MP requereu a reforma da dosimetria do crime capitulado nas sanções punitivas do art. 46. parágrafo único, da Lei 9.605/98, com o reconhecimento das circunstâncias agravantes do art. 15, I, "a" e "c", da Lei n° 9.605/1998.

Adianto, que, divergindo do parecer do
custus legis
, não merece provimento as razões recursais do MP. Vejamos:

DO RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 15, I, "A" E "C", DA LEI N° 9.605/1998

Pleiteia o MP pelo reconhecimento das circunstâncias agravantes do art. 15, I, "a" e "c", da Lei n° 9.605/1998, pois seria o acusado reincidente nos crimes de natureza ambiental. Imperioso destacar, com base no arcabouço probatório constante dos autos que, ao contrário do alegado pela acusação, e conforme fundamentação escorreita apresentada pelo juiz de primeiro grau quando da prolação da sentença, que o acusado, apesar de possuir outros registros criminais,

conforme certidão de ID 5604643, todavia sem trânsito em julgado, logo não restando configurado que o acusado era reincidente à época da prolação da sentença condenatória, não havendo que se falar, assim, em reconhecimento da referida agravante. Pleito indeferido.

APELAÇÃO DA DEFESA DE EDIMILSON RODRIGUES DA SILVA

A defesa do apelante EDIMILSON RODRIGUES DA SILVA, requereu sua absolvição do crime previsto no art. 304, do CP, por insuficiência de provas.

ANÁLISE, DE OFÍCIO SOBRE OCORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.

Compulsando os autos, verifico a ocorrência da prescrição, quanto ao crime de uso de documento falso, previsto no art. 304, do CP, tendo a denúncia sido recebida em 13/02/2017, ID 5604634, e a sentença condenatória, sido publicada na data de 31/08/2020, Ids 5604645 e 5604646, condenando o acusado no tocante ao referido crime à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de reclusão, no regime aberto
.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a aludida prescrição é de 04 (quatro) anos (art. 109, inciso V c/c art. 110, §1º, ambos do CP), a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, inciso I, do Código Penal) até a publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal), e desta até os dias atuais, restando comprovado, portanto, que no segundo intervalo passaram mais de 04 (quatro) anos, da data da publicação da sentença, até os dias atuais.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição, nos termos do art.107, IV, c/c art. 109, V, c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal, para o crime de uso de documento falso, capitulado no artigo 304, do CP, restando prejudicado seu recurso.

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos e nego provimento ao apelo do Ministério Público, e de ofício reconheço a ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição nos termos do art.107, IV, c/c art. 109, V, c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal
,
para o crime de uso de documento falso, capitulado no artigo 304, do CP, restando prejudicado o recurso da defesa.

É como voto.

Belém, datado pelo sistema.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/12/2025